Tribunal: STF
Processo: ARE 1480576
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXERCÍCIO PROFISSIONAL. EXAME DA OAB. CORREÇÃO DE PROVA PRÁTICO-PROFISSIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ACESSO À INFORMAÇÃO. INTERESSE SOCIAL RELEVANTE. MASSIFICAÇÃO DO CONFLITO. PREVENÇÃO. 



    1. Cuida-se, na origem, de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público federal contra o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e a Fundação Getúlio Vargas, objetivando, em síntese, que seja determinada nova correção e divulgação dos espelhos de todas as provas prático-profissionais dos candidatos que optaram pela Subseção da OAB no Rio de Janeiro, reprovados no Exame da OAB 2010.2. 



    2. No mandamus, o Parquet alegou que diversos candidatos foram prejudicados na correção da prova prática da segunda fase do certame, asseverando que a conduta da banca examinadora do concurso feriu o princípio da isonomia entre os candidatos.



    3. A sentença julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, uma vez que o Parquet seria parte ilegítima para tutelar interesse disponível de determinado grupo de indivíduos (fls. 1165-1168, e-STJ). 



    4. O TRF da 2ª Região, por maioria, julgou improcedente a Apelação do MPF, mantendo íntegra a sentença, com o fundamento de que a questão trazida a juízo não é de interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos indisponíveis, razão pela qual o Ministério Público carece de legitimidade ativa ad causam (fls. 1283-1313, e-STJ). 



    5. Para o Tribunal de origem, na demanda em questão o que se tem é interesse coletivo, sim, mas "de natureza divisível, de titularidade determinada, sendo certo que trata-se de direito individual homogêneo disponível" (fl. 1.290, e-STJ), o que inviabilizaria a legitimação para agir do Ministério Público. 



    6. Observa-se que foi cumprido o requisito constitucional do prequestionamento, uma vez que desde a primeira instância vem sendo discutida a legitimidade do Ministério Público para defender os direitos individuais homogêneos segundo as regras do microssistema de Tutela Coletiva. Tanto o juiz sentenciante quanto o Tribunal a quo, analisando o microssistema de tutela coletiva, emitiram juízo de valor sobre as questões jurídicas concernentes à legitimidade do Ministério Público para atuar, no caso concreto, na defesa dos direitos individuais homogêneos. 



    7. A jurisprudência desta Corte vem sedimentando-se em favor da legitimidade do MP para promover Ação Civil Pública visando à defesa de direitos individuais homogêneos, ainda que disponíveis e divisíveis, quando há relevância social objetiva do bem jurídico tutelado (a dignidade da pessoa humana, a qualidade ambiental, a saúde, a educação, para citar alguns exemplos) ou diante da massificação do conflito em si considerado. 



    8. É evidente que a Constituição da República não poderia aludir, no art. 129, II, à categoria dos interesses individuais homogêneos, que foi criada pela lei consumerista. A propósito, o Supremo Tribunal Federal já enfrentou o tema e, adotando o comando constitucional em sentido mais amplo, posicionou-se a favor da legitimidade do Ministério Público para propor ação civil pública para proteção dos mencionados direitos. Precedentes. 



    9. No presente caso, de acordo com a jurisprudência do STJ, é patente a legitimidade do Ministério Público Federal para propor Ação Civil Pública em defesa de direitos individuais disponíveis de candidatos específicos em exame da OAB, dado o relevante interesse social, na medida em que busca a proteção das garantias constitucionais da publicidade e acesso à informação (CF, art. 5º, XIV e XXXIII), da ampla defesa (CF, art. 5º, LV), da isonomia (CF, art. 5º, caput) e do direito fundamental ao trabalho (CF, art. 6º). 



    10. Assim, atua o Ministério Público na defesa de típico direito individual homogêneo, por meio da ação civil pública, em contraposição à técnica tradicional de solução atomizada, a qual se justifica para I) evitar as inumeráveis demandas judiciais (economia processual), que sobrecarregam o Judiciário, e decisões incongruentes sobre idênticas questões jurídicas, mas sobretudo para II) buscar a proteção do acesso à informação, interesse social relevante, cuja disciplina mereceu atenção inclusive em diplomas normativos próprios – Lei 12.527/2011 e Decreto 7.724/2012 (este, aliás, prevê a gratuidade para a busca e o fornecimento da informação no âmbito de todo o Poder Executivo Federal). 



    11. Nesse sentido, é patente a legitimidade do MPF, seja em razão da proteção contra eventual lesão ao interesse social relevante, seja para prevenir a massificação do conflito. 



    12. Agravo Interno não provido.”



    Em suas razões recursais, alega o recorrente violação dos artigos 127 e 129 da Constituição Federal.



    Sustenta que o acórdão recorrido “reconheceu legitimidade ativa do Ministério Público Federal para defender interesse individual, determinável e desprovido de interesse social, em manifesta contrariedade ao precedente desse e. STF ao julgar o RE 631.111 – Tema 471, em que assentada, em Repercussão Geral – Tema 471, a impossibilidade do Ministério Público para promover a defesa de pretensões dessa natureza (...).”



    Destaca que “a presente demanda não se reveste de interesse social qualificado, razão pela qual a decisão recorrida contraria o entendimento exarado pela Suprema Corte no sentido de impossibilidade de o MP tutelar direitos dessa natureza.”



    Manifesta ainda que “a tutela do Ministério Público não se destinaria à totalidade dos examinandos que realizaram a prova de Direito Tributário do Exame de Ordem 2010.2, mas tão somente aos candidatos reprovados e, não bastasse, que realizaram a prova na Subseção do Rio de Janeiro. Daí a demanda ser desprovida de interesse social qualificado.”



    Inadmitido o recurso na origem, foi interposto o competente agravo.



    Instado a manifestar-se, o Ministério Público Federal, em parecer da lavra da ilustrada Subprocuradora-Geral da República Dra. Maria Caetana Cintra Santos, opinou pelo não provimento do recurso extraordinário. Referida manifestação está assim ementada:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFESA DE DIREITOS HOMOGÊNEOS. ACESSO À INFORMAÇÃO. INTERESSE SOCIAL RELEVANTE. PRECEDENTES. 



    - Parecer pelo não provimento do agravo.”



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem decidiu pela legitimidade do Ministério Público para propor a presente ação civil pública amparado na seguinte fundamentação:



    “Conforme assentado na decisão monocrática, a jurisprudência desta Corte vem sedimentando-se em favor da legitimidade do MP para promover Ação Civil Pública visando à defesa de direitos individuais homogêneos, ainda que disponíveis e divisíveis, quando há relevância social objetiva do bem jurídico tutelado (a dignidade da pessoa humana, a qualidade ambiental, a saúde, a educação, para citar alguns exemplos) ou diante da massificação do conflito em si considerado. Confiram-se:



    (...)



    Destaque-se que a Constituição da República não poderia aludir, no art. 129, II, à categoria dos interesses individuais homogêneos, que recebeu esse nome somente da lei consumerista. A propósito, o Supremo Tribunal Federal já enfrentou o tema e, adotando o comando constitucional em sentido mais amplo, posicionou-se a favor da legitimidade do Ministério Público para propor Ação Civil Pública para a proteção dos mencionados direitos. Nessa medida, leiam-se as seguintes ementas:



    (...)



          No presente caso, pelo objeto litigioso deduzido pelo Ministério Público (causa de pedir e pedido), o que se tem é a pretensão de tutela de um direito divisível de um grupo: o acesso à informação (CF, art. 5º, XIV e XXXIII), a ampla defesa (CF, art. 5º, LV), a isonomia (CF, art. 5º, caput) e o direito fundamental ao trabalho (CF, art. 6º). 



    Assim, atua o Ministério Público na defesa de típico direito individual homogêneo, por meio da Ação Civil Pública, em contraposição à técnica tradicional de solução atomizada, a qual se justifica para I) evitar as inumeráveis demandas judiciais (economia processual), que sobrecarregam o Judiciário, e decisões incongruentes sobre idênticas questões jurídicas, mas sobretudo para II) buscar a proteção do acesso à informação, interesse social relevante, cuja disciplina mereceu atenção inclusive em diplomas normativos próprios – Lei 12.527/2011 e Decreto 7.724/2012 (este, aliás, prevê a gratuidade para a busca e o fornecimento da informação no âmbito de todo o Poder Executivo Federal). 



    Nesse sentido, é patente a legitimidade do MP, seja em razão da proteção contra eventual lesão ao interesse social relevante, seja para prevenir a massificação do conflito para propor Ação Civil Pública em defesa de direitos individuais disponíveis de candidatos específicos em exame da OAB, dado o relevante interesse social, na medida em que busca a proteção das garantias constitucionais da publicidade/acesso à informação (CF, art. 5º, XIV e XXXIII), da ampla defesa (CF, art. 5º, LV), da isonomia (CF, art. 5º, caput) e do direito fundamental ao trabalho (CF, art. 6º). 



    Ausente a comprovação da necessidade de retificação a ser promovida na decisão agravada, proferida com fundamentos suficientes e em consonância com entendimento pacífico deste Tribunal, não há prover o Agravo Interno que contra ela se insurge.”



    O exame dos autos me conduz à conclusão de que a essência da controvérsia repousa na legitimidade do Ministério Público para propor ações coletivas na defesa de interesses individuais homogêneos, tendo presente relevante interesse social. Quanto a isso, de fato, a jurisprudência desta Suprema Corte, para além do que decidido no RE nº 631.111/GO-RG, Tema nº 471 da Repercussão Geral, é no sentido de reconhecer tal importante atribuição. Cito os seguintes julgados:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRELIMINAR DE FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. ÔNUS DA PARTE RECORRENTE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM DEFESA DE DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS DE DIMENSÃO AMPLIADA. COMPROMETIMENTO DE INTERESSES SOCIAIS QUALIFICADOS. LEGITIMIDADE. RE 631.111 (REL. MIN. AYRES BRITTO, DJE DE 2/5/2012)- TEMA 471 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. INAPLICÁVEL O ART. 85, § 11, DO CPC/2015, POIS NÃO HOUVE PRÉVIA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA CAUSA” (RE nº 950.727/SC-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 13/09/16).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRECEDENTES. 1. Nos termos da jurisprudência da Corte, há legitimidade do Ministério Público na defesa, por meio de ação civil pública, de direito individual homogêneo, ainda que a matéria não envolva relação de consumo. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE nº 593.283/MT-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 17/10/16). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSUMIDOR. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA ACERCA DA NATUREZA DOS DIREITOS DEMANDADOS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARE 907.209. TEMA 861. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (AI nº 856.853/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 1/9/17). 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGITIMIDADE – MINISTÉRIO PÚBLICO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INTERESSES DIFUSOS, COLETIVOS E INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. O Tribunal, no Recurso Extraordinário nº 163.231/SP, concluiu pela legitimidade do Ministério Público para o ajuizamento de ação civil pública, com vistas à defesa dos interesses de uma coletividade, mesmo no caso de interesses homogêneos de origem comum, por serem subespécies de interesses coletivos” (AI nº 559.141/PE-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 15/8/11). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE. MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. O Ministério Público tem legitimidade para propor ação civil pública para defesa de direitos difusos coletivos ou individuais. Jurisprudência do STF. 2. A alegada ofensa ao art. 2º, da Constituição Federal, é discussão inédita nos autos, e sua análise demandaria supressão de instâncias, inviável em sede de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 741.574/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 8/3/16). 



    “CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA. MINISTÉRIO PÚBLICO. DEFESA DE DIREITOS COLETIVOS. CF/88, ARTS. 127, CAPUT, E 129, III. 1. O Ministério Público detém legitimidade para propor ação civil pública na defesa de interesses difusos, coletivos e homogêneos (CF/88, arts. 127, caput, e 129, II e III). Precedente do Plenário: RE 163.231/SP, rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 29.06.2001. 2. O art. 557, caput, do Código de Processo Civil permite ao relator, em decisão monocrática, negar seguimento a recurso manifestamente intempestivo, incabível ou improcedente e, ainda, quando contrariar a jurisprudência predominante do Tribunal. 3. Agravo regimental improvido” (AI nº 507297/MG-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 5/8/10).



    Por fim, ainda cito, na mesma direção, a decisão proferida no RE nº 759.820/DF, em que o Relator, Ministro Gilmar Mendes, reconheceu a legitimidade do Ministério Público para ajuizar determinada ação civil pública na defesa de direitos individuais homogêneos em situação envolvendo o Exame de Ordem (OAB), considerando-se a presença de relevante interesse social:



    “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem-se firmado no sentido de que é cabível a legitimidade ativa do Ministério Público na defesa de direitos individuais homogêneos, quando houver relevante interesse social.



    Confiram-se, a esse propósito, os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta Corte:



    (...)



    Na oportunidade em que o Plenário desta Corte analisou a constitucionalidade do Exame de OAB, destacou-se a relevância social deste, nos seguintes termos:



    ‘TRABALHO – OFÍCIO OU PROFISSÃO – EXERCÍCIO. Consoante disposto no inciso XIII do artigo 5º da Constituição Federal, “é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer”. BACHARÉIS EM DIREITO – QUALIFICAÇÃO. Alcança-se a qualificação de bacharel em Direito mediante conclusão do curso respectivo e colação de grau. ADVOGADO – EXERCÍCIO PROFISSIONAL – EXAME DE ORDEM. O Exame de Ordem, inicialmente previsto no artigo 48, inciso III, da Lei nº 4.215/63 e hoje no artigo 84 da Lei nº 8.906/94, no que a atuação profissional repercute no campo de interesse de terceiros, mostra-se consentâneo com a Constituição Federal, que remete às qualificações previstas em lei. Considerações’. (RE 603583, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe 25.5.2012, grifei)”.



    A Segunda Turma da Corte manteve essa decisão, ao negar provimento ao agravo regimental interposto. O julgado foi assim ementado:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Ordem dos Advogados do Brasil. Exame de admissão. Acesso ao conteúdo da prova. Pagamento de taxa. 3. Direitos individuais homogêneos imbuídos de relevante interesse social. Legitimidade ativa do Ministério Público. 4. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 759.820/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 22/4/16 — grifo nosso). 



    Corroborando o entendimento: ARE nº 894.993/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 5/10/15.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente